Tribunal: TJES
Processo: 0001310-13.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Grave
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001310-13.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO MARCONSINE WASSOLER e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL LEVE E LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. CONCURSO MATERIAL. TESES DEFENSIVAS DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, LEGÍTIMA DEFESA, DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CULPOSA OU VIAS DE FATO, REDUÇÃO DA PENA E PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação criminal interposta em face de sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, que condenou os recorrentes pelos crimes de lesão corporal leve (art. 129, caput, CP) e lesão corporal grave (art. 129, § 1º, III, CP), em concurso material (art. 69, CP), fixando-lhes pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há quatro questões em discussão:
(i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal;
(ii) verificar se as provas produzidas são insuficientes para sustentar a condenação;
(iii) apurar se houve legítima defesa ou se os fatos devem ser desclassificados para lesão corporal culposa ou contravenção penal de vias de fato;
(iv) analisar eventual readequação da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A prescrição regula-se pela pena aplicada após sentença condenatória, nos termos do art. 110, § 1º, CP. Como entre o recebimento da denúncia (27/04/2022) e a publicação da sentença (02/04/2025) não transcorreu prazo superior a 3 anos (arts. 109, V e VI, e 117, I e IV, CP), não há prescrição.
4.
Os laudos periciais atestam a materialidade das lesões sofridas: lesões leves no ofendido Felipe Andrade Lage e lesão corporal grave, com debilidade permanente, na vítima Matheus Monteverde de Oliveira Pivetta.

5.
A autoria delitiva está demonstrada por depoimentos das vítimas, na esfera policial e em juízo, corroborados por provas testemunhais coletadas no curso da instrução criminal e, vídeos juntados aos autos, que estão em harmonia com a descrição fática exposta na denúncia.
6.
A tese de legítima defesa não se sustenta, pois as agressões partiram dos réus, que perseguiram as vítimas e utilizaram meios desproporcionais, inexistindo a moderação exigida pelo art. 25, CP.
7.
A desclassificação dos fatos para lesão corporal culposa e/ou vias de fato é inviável, quando as provas dos autos revelam o
animus
doloso dos agentes em promoverem ofensa à integridade física das vítimas.
8.
A dosimetria foi corretamente fixada no mínimo legal, inexistindo interesse processual dos réus em sua revisão.
9.
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 25, 65, 68, 69, 107, IV, 109, V e VI, 110, § 1º, 117, I e IV, 119, 129,
caput
e § 1º, III; CPP, art. 155 e art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 0001939-31.2021.8.08.0050, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 15.06.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.722.358/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 22.04.2025, DJe 28.04.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001310-13.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO MARCONSINE WASSOLER, FELIPE MARCONSINE WASSOLER, BRUNO ANTONIO SIMOES NASCIMENTO

Advogado(s) do reclamante: MERCILIO ALFONSO FERREREZ, ROSIMERI FERREREZ GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PREJUDICIAL DE MÉRITO

PRESCRIÇÃO

Sustenta a defesa, nas razões recursais colacionadas em ID nº
14632194
, a configuração da prescrição
da pretensão punitiva estatal
quanto aos delitos imputados aos recorrentes
,
almejando a declaração de extinção da
punibilidade (art. 107, IV, c/c art. 109, V e VI, do CP).

A
cerca da matéria, estabelece
o art. 110, § 1º, do Código Penal: “
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
”.

S
omado a isso, abarcando a condenação con
curso de crimes, como na hipótese em voga, prescreve o art. 119, do diploma penal, que “
a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
”.

F
eita essa breve explanação, constato que os apelantes restaram condenados nas penas do art. 129, “caput”, e art. 129, §1º, inciso III,
ambos do Código Penal
, em concurso material (art. 69, CP),
sendo-lhes fixada em relação ao primeiro delito, pena
de 03 (três) meses de detenção
e em relação ao segundo crime, sanção penal totalizada em
01 (um) ano de reclusão.

Nesse panorama, tendo em vista a previsão do art. 109, incisos V e VI, c/c art. 110, § 1º, ambos do Código Penal, constato que a consumação da prescrição somente se perfaz com o decurso do
prazo
mínimo de 03 (três) anos entre os marcos interruptivos da prescrição, quais sejam, recebimento da denúncia e publicação da sentença condenatória (art.
117, I e IV, CP).

In casu
, tem-se que a inicial acusatória foi recebida em
27 de abril de 2022
(fls. 72/72-v – ID nº 14010893) e a sentença proferida em
02 de abril de 2025
(ID nº 14010900), não escoando lapso temporal suficiente à
configuração
prescrição do
s
crime
s relatados na inicial acusatória
.

Sendo assim,
INDEFIRO
o pedido formulado pela defesa dos recorrentes, passando à apreciação da matéria de mérito do apelo.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
BRUNO ANTONIO SIMOES NASCIMENTO,

BRUNO MARCONSINE WASSOLER
e
FELIPE MARCONSINE WASSOLER
,
em face da r. sentença ID nº
14010900
, proferida pelo MM.
Juiz de Direito
da 3ª Vara Criminal de
Guarapari
/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os no crime tipificado no art. 129, “caput”, em relação à vítima Felipe Andrade Lage, e art. 129, § 1º, inciso III, em relação à vítima Matheus Monteverde de Oliveira Pivetta, ambos do Código Penal, em concurso material (art. 69, CP), aplicando-lhes pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais colacionadas em ID nº 14632194, a defesa sustenta fragilidade de provas de autoria delitiva extraídas no curso da instrução criminal, postulando pela incidência do princípio
in dubio pro reo
, para promover a absolvição dos recorrentes. Sucessivamente, argumenta que os apelantes agiram amparados pela excludente de ilicitude de legítima defesa (art. 65, CP), dispondo que as vítimas conduziam
J
et skis de forma imprudente e ameaçadora, culminando com agressões físicas em face dos apelantes. Diante disso, postula pela absolvição dos réus consoante disposição do art. 386, inciso VI
I
, do Código de Processo Penal. No mais,
alega
carência de individualização das condutas dos recorrentes na sentença condenatória, postulando pela absolvição por insuficiência de provas. Acrescenta que não houve comprovação no curso da instrução criminal do
animus
doloso dos agentes em ofender a integridade física das vítimas. Em vista disso, requer subsidiariamente, a desclassificação dos fatos para o delito de lesão corporal culposa e/ou contravenção penal de vias de fato. Por fim, almeja a readequação da dosimetria da pena, conduzindo-a
s
ao mínimo legal.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau em ID nº
14728695
, em que requer seja negado provimento ao apelo.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID nº
14845568
, da lavra do Procurador de Justiça
Altamir Mendes de Moraes
, em que opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.

Realizando uma breve digressão dos fatos, descreve a inicial acusatória ID nº 12972145:

“
(...) Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 17 de janeiro de 2022, na praia do Condomínio Aldeia da Praia, nessa Comarca, os denunciados acima qualificados, agindo de forma livre, consciente e em comunhão de desígnios, ofenderam a integridade física de MATHEUS MONTEVERDE DE OLIVEIRA PIVETTA e FELIPE ANDRADE LAGE, causando-lhes as lesões descritas no laudo de lesões corporais de fls. 27-28 e 55-58.

Narram os au
tos que no local e data acima mencionados, as vítimas estavam pilotando jet skis enquanto os denunciados estavam em um barco. Em determinado momento, aparentemente os denunciados se sentiram incomodados pelas vítimas, tendo estas sido perseguidas pelos réus, que igualmente usaram jet skis.

Ao chegarem na praia, teve início uma discussão entre os envolvidos e posterior vias de fato.

Na sequência, o denunciado FELIPE, vindo por trás, efetuou um chute na cabeça da vítima MATHEUS sem propiciar-lhe a menor chance de defesa, tendo MATHEUS sofrido trauma na região bucomaxilofacial, com fratura do dente 27, caracterizando lesão grave, segundo laudo de fls. 55-58.

Infere-se dos autos que a vítima FELIPE LAGE também foi agredida pelos denunciados, o que resultou nas lesões descritas no laudo de fl. 28.

Merece registro que toda a ação praticada pelos denunciados foi filmada por banhistas e amplamente reproduzidas nas redes sociais (...)."

A denúncia veio acompanhada dos autos do inquérito policial 07/2022, contendo, dentre outras peças, portaria de fl. 05, boletim unificado nº 46835287 de fls. 06/08; termos de declaração de fls. 11/11-v; fls. 17/18, fls. 21/22 e fl. 38, autos de qualificação e interrogatório de fls. 14/15; fls. 26/27 e fls. 35/36; Laudos de lesões corporais de fl. 31 e fls. 58/62, relatório final de fls. 41/49 (autos digitalizados ID nº 35668241)
”.

Com base nisso, os réus restaram denunciados nas iras do art. 129, “caput” (vítima Felipe Andrade Lage), c/c art. 129, § 1º, inciso III (ofendido Matheus Monteverde de Oliveira Pivetta),
na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Após regular instrução criminal, o MM. Juiz julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os nos termos da denúncia, ao cumprimento de 01 (um) ano de reclusão e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Em suma,
a defesa almeja a absolvição, sustentando que o acervo probatório colacionado aos autos é frágil
(art. 386, VII, CPP);

que não houve individualização da conduta dos réus e demonstração do
animus
doloso em lesionar a integridade física das vítimas; pugna pelo reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa
(art. 65, CP);
e, subsidiariamente, que seja
m os fatos desclassificados para o delito de
lesão corporal culposa e/ou contravenção penal de vias de fato.
Por fim, requer a revisão da dosimetria da pena, com o fim de conduzir as sanções penais dos
acusados
ao patamar mínimo legal.

Adentrando à análise das provas, inobstante o esforço da defesa na sustentação da tese absolutória, concluo que as provas materiais e orais coletadas no curso da instrução criminal, inclusive sob o crivo do contraditório judicial (art. 155, CPP),
atestam
as lesões corporais
praticadas pelos acusados em face das vítimas
Felipe Andrade Lage
e
Matheus Monteverde de Oliveira Pivetta
.

A
materialidade dos crimes
pode ser extraída de forma inconteste nos laudos de exame de lesões corporais acostados à ação penal.

O laudo do ofendido
Felipe Andrade Lage
,
constante
à fl. 31, comprova que os fatos lhe desencadearam lesão corporal de natureza leve, consistente em:

“
hematoma em região frontotemporal direita; hematoma sugaleal em região frontal esquerda, associado é escoriação; hematoma em região nasal,
à
direita; ferida cortocuntusa, na mucosa interna do lábio superior; 2 escoriações lineares, com cerca de 3 cm, no pescoço,
à
direita; escoriação associada é equimose, de cor
vinh
osa irregular, em região clavicular esquerda; escoriação em placa, associada é equimose, de cor vinhosa, em face
lateral
do terço superior do braço direito
”.

Explicita o perito quanto a resposta aos quesitos, que houve ofensa à integridade corporal do ofendido por meio de instrumentos cortocontundentes e contundentes.

Por sua vez, os fatos provocaram lesão corporal classificada como grave em face da vítima
Matheus Monteverde de Oliveira Pivetta
, consoante descreve o Laudo Técnico de fls. 58 e o Laudo de Exame Odontolegal de Lesões Corporais de fls. 59/62, ambos extraídos do documento ID nº 14010893.

A primeira avaliação técnica apurou que o réu sofreu diversas lesões, dentre elas fratura dental em molar superior esquerdo, cuja lesão é permanente. Assim declara o exame:

“
edema em região de ângulo mandibular,
à
esquerda; fratura dental em 2
º
molar superior esquerdo, com fragmento ainda presente, "basculando"; ferida cortocontusa, com cerca de 3cm, em palma esquerda; hematoma junto
à
r
a
i
z
do 1
º d
edo da mão direita (polegar); escoriações vinhosas em ambos os joelhos, além de múltiplas escoriações diminutas em membro inferior esquerdo
”.

A gravidade das lesões acometidas ao
ofendido

Matheus Monteverde de Oliveira Pivetta
pode ser extraída do Laudo Técnico nº 004/2022 (fls. 59/62),
decorrente do
exame odontolegal de lesões corporais, ao concluir que
“
sofreu trauma na região bucomaxilofacial, que fraturou o dente 27 (segundo molar superior esquerdo) (que trouxe debilidade permanente de função mastigatória), lesão esta produzida por instrumento ou meio de ação contundente
”.

É importante ressaltar que ação dos recorrentes foi filmada por banhistas que se encontravam no entorno e na Praia da Aldeia, em Guarapari, cujos vídeos são esclarecedores sobre a necessidade de responsabilidade penal dos envolvidos (mídias anexadas no ID nº 35668241).

Não bastasse isso, das provas orais coletadas no curso da instrução criminal (art. 155, CPP) é permitido aferir que a versão exposta pelos acusados, no sentido de
que
terem agido em legítima defesa (art. 65, CP) e/ou
o pedido de
desclassificação dos fatos para
o crime de
lesão corporal culposa e/ou
a
contravenção penal de vias de fato, não se sustenta.

Ao contrário, as provas dos autos atestam a
autoria delitiva
em face dos recorrentes, subsidiando a condenação nos termos em que proferida em primeira instância.

Constato, em resumo, por meio das provas orais coletadas na fase administrativa e em juízo, que os réus sustentaram que os ofendidos estavam andando de Jet ski realizando zigue-zague entre a embarcação em que se encontravam na companhia da família. Dispõem que não obstante terem advertido os ofendidos para que se afastassem e não mais procedessem daquela maneira, pois incomodavam quem ali se encontrava em momento de lazer, as vítimas retornaram e com tom de deboche continuaram a proceder dessa forma,
afastando-se em seguida
.

Em vista disso, os réus tomaram posse de suas motos aquáticas na alegação de que iram recolher informações dos Jets conduzidos pelas vítimas, com o fim de repassarem à marinha. No mais, dispõem que foram os ofendidos quem teriam iniciado as agressões, o que provocou a briga.

A versão narrada acima decorre do interrogatório dos réus
Bruno Antonio Simões Nascimento
(fls. 14/15);
Felipe Marconsine Wassoler
(fls. 26/27) e seu irmão
Bruno Marconsine Wassoler
(fls. 35/36), no curso do inquérito policial (ID nº 35668241
)
e em juízo (
fls.
108/113 – ID nº 35668241).

Todavia, verifico que as declarações das vítimas
Felipe Andrade Lage
e
Matheus Monteverde de Oliveira Pivetta
,
na fase administrativa
(fls. 17/22 - ID

nº
35668241
)
e em juízo
(
fls.
108/113 – ID nº 35668241), vão ao encontro com
as demais provas e se apresentam de forma harmônica com as mídias de vídeos que foram acostadas ao processo (link ID 35668241).

D
escortina-se dos autos que embora os ofendidos já estivessem distantes das embarcações
nas quais se encontravam os réus, esses se apossaram de "jet s
ki
s"
de sua propriedade, com o fim de perseguir as vítimas, tendo um dos réus,
Felipe Marconsine Wassoler
inclusive nadado e subido na moto aquática do ofendido Felipe. No mais, o próprio interrogando Bruno Antonio Simões Nascimento asseverou que o acusado
Felipe Marconsine Wassoler
foi quem iniciou uma luta corporal com um dos ofendidos (IP às fls. 14/15 – ID nº
35668241
) .

R
eferida
reprodução
fática de que teriam os acusados praticado ações e imbuídos no animus doloso de ofender a integridade física de outrem, iniciado as agressões em detrimento dos ofendidos, restou corroborada pela prova judicializada (
fls.
108/113 – ID nº 35668241),
revelando a inviabilidade de acolher a tese absolutória sustentada pela defesa (art. 386, VII, CPP) e/ou o pedido de desclassificação dos fatos para o crime de lesão corporal culposa (art. 129,
§ 6º, CP)
e/ou contravenção penal de vias de fato (art. 21, Decreto-Lei nº 3.688/1941)
.

Não é demais ressaltar que o ofendido Matheus foi golpeado com um chute voador
no rosto
pelo réu
Felipe Marconsine Wassoler
,
começando a convulsionar em decorrência do golpe, o que pode ser atestado pelas imagens juntadas no decorrer da instrução criminal
e no laudo de exame de lesões corporais
.

Malgrado o acusado
Felipe Marconsine Wassoler
tenha declarado às fls. 26/27 (ID nº
35668241)
que a conduta exposta foi motivada por presenciar seu irmão, réu
Bruno
Marconsine Wassoler
levar um soco no rosto proferido pelo ofendido Matheus,
as agressões desferidas pelos
recorrentes
, inclusive
pelo
interro
gando
,
são incapazes de preencher os pressupostos previsto no art. 25 do Código Penal.

Digo isso porque, além das gravidades das agressões físicas praticadas pelos acusados, que não se justifica dado o
motivo
que originou a discussão por eles mesmo declarado, os danos provocados nas vítimas – físicos e psicológicos – demonstram que a
conduta
não foi proporcional. Isto é, os requisitos elencados na norma, consistente
no
uso de meios moderados
para repelir
injusta agressão
, atual ou iminente,
não se revelam presentes
.

P
or esse motivo, ante a carência dos requisitos elencados no art. 25, da norma penal, é inviável acolher a pretensão da defesa de configuração da excludente de ilicitude em voga.

Em apreciação de situação similar a que ora se apresenta, seguem os seguintes precedentes:

“EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NO ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DOLOSO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PROVIMENTO. SÚMULA 545 STJ. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 129, §4º DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIMENTO. 1.
Para a configuração da excludente de ilicitude de legítima defesa, é necessário que a agressão seja atual ou iminente e injusta, devendo, ainda, ser sempre moderada, proporcional e necessária. Assim, na hipótese do agente voluntariamente exceder nos meios utilizados e/ou no uso do meio para repelir a agressão, deverá responder pelo crime doloso que causou o excesso, conforme ocorreu no caso dos autos.
2.
No caso, em que pese o ofendido tenha iniciado a agressão física desferindo um soco no rosto do acusado, restou evidenciado que o réu se excedeu em sua conduta, causando lesões significativas em seu irmão ao agredi-lo com um cabo de vassoura
. 3. O magistrado sentenciante analisou as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal corretamente, fundamentando de forma satisfatória as circunstâncias que macularam a pena-base do apelante, não havendo erro a ser corrigido, de modo a ser inviável a redução das penas-bases ao mínimo legal. 4. Nos termos da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal. No caso, ainda que amparado pela tese de legítima defesa, o apelante confessou a prática delituosa, devendo ser reconhecida a atenuante de confissão espontânea em benefício do apelante. 5. A causa de diminuição de pena do artigo 129, §4º, do Código Penal prevê que “Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço”. No caso, o réu agrediu a vítima com golpes de cabo de vassoura após ter sido agredido com um soco no rosto, devendo ser reconhecida a causa de diminuição de pena. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (
TJES
; APELAÇÃO CRIMINAL nº 0001939-31.2021.8.08.0050; EDER PONTES DA SILVA; 1ª Câmara Criminal;
15/Jun/2023
)”.

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. LEGÍTIMA DEFESA. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ, que impede o reexame de provas. 2. O agravante foi condenado por lesão corporal, com base no art. 129, § 13, do Código Penal, à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. A defesa alegou legítima defesa e requereu a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 129, § 4º, do Código Penal. 3. O Tribunal de origem negou provimento à apelação, mantendo a condenação e o regime prisional, e o recurso especial foi inadmitido devido à Súmula n. 7 do STJ. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de legítima defesa pode ser reavaliada como hipótese de valoração da prova, afastando a incidência da Súmula n. 7 do STJ. III. Razões de decidir: 5.
O Tribunal de origem concluiu que o agravante não agiu em legítima defesa, pois as provas indicam que ele não usou meios moderados para repelir a agressão, configurando excesso doloso.
6. A pretensão de reavaliar a legítima defesa exigiria o revolvimento do material fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 7. A revaloração da prova não se confunde com o reexame de fatos, sendo necessário que a questão envolva erro na aplicação de norma ou princípio probatório, o que não ocorre no caso. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo não provido. Tese de julgamento: "1. A alegação de legítima defesa que requer reexame de provas esbarra na Súmula n. 7 do STJ. 2. A revaloração da prova é possível apenas quando há erro na aplicação de norma ou princípio probatório, não se confundindo com o reexame de fatos." Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 129, § 4º; Código Penal, art. 129, § 13.Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.247.250/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 18/12/2020; STJ, AREsp n. 1380879/RS, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 5/8/2020. (
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.722.358/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025,
DJEN de 28/4/2025
)”.

Nes
s
e panorama, comprovada a materialidade e a autoria dos crimes que pendem em face dos réus, preservo a condenação nos exatos termos em que proferida em primeira instância, imputando-lhes o delito de lesão corporal lev
e
praticada em face da vítima
Felipe Andrade Lage
(art. 129, “caput”, CP) e lesão corporal de natureza grave em detrimento do ofendido
Matheus Monteverde de Oliveira Pivetta
(art. 129, § 1º, III, CP), nos moldes do art. 69, do Código Penal.

Sucessivamente, pretendem os apelantes a redução da sanção penal aplicada.

Conduto, constato que para ambos os crimes o MM. Juiz de 1º grau arbitrou a pena base no
patamar mínimo legal
, tornando-a definitiva após percorrer o sistema trifásico da dosimetria (art. 68, CP). Por esse motivo, não persiste interesse na defesa na modificação da penalidade aplicada aos acusados.

Ante o exposto,
sem mais delongas,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, preservando integralmente os termos da r. sentença condenatória.

É como voto.

Vitória, 1 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)